Tribunal: TJDFT
Processo: 0722995-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VERBAS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. ART. 86, CAPUT, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Na petição inicial, a autora pleiteou a resilição de contrato com cláusula ad exitum sem a cobrança de multa e de honorários advocatícios. A r. sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para declarar a resilição unilateral do contrato sem a cobrança de multa, mas registrou que deve ser “(...) resguardado o direito dos causídicos de requerer o arbitramento judicial dos honorários proporcionalmente ao serviço prestado”.
2. Nos termos do art. 86, caput, do CPC, “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
3. Se não houve procedência integral dos pedidos autorais, pois o direito dos réus aos honorários advocatícios foi resguardado, conclui-se que a sucumbência foi recíproca e não equivalente. Escorreita a r. sentença recorrida ao distribuir as verbas sucumbenciais nos termos do art. 86, caput, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.